Tribunal: TJES
Processo: 0003114-06.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003114-06.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS FERREIRA MARTINS e outros
APELADO: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação: Os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Os documentos anexos e as provas produzidas ao longo da instrução processual demonstram que a posse exercida pela ré era dotada de causa jurídica legítima. 3. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003114-06.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERREIRA MARTINS, ELUZINETE LUIZ DA COSTA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: JAKELINE MARTINS SILVA ROCHA - MA5188-S, KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693
Advogados do(a) APELANTE: JAKELINE MARTINS SILVA ROCHA - MA5188-S, KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693
APELADO: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES, ROBERTO CARLOS BISSARO, ELISENE GONCALVES BISSARO

Advogado do(a) APELADO: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
Advogado do(a) APELADO: NILCEIA MOREIRA GOMES - ES29831-A
Advogado do(a) APELADO: NILCEIA MOREIRA GOMES - ES29831-A

VOTO

Preliminar de Nulidade de Sentença

Em seu recurso (fls. 635-648), os apelantes suscitaram preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o julgamento proferido pelo magistrado de origem se ancorou exclusivamente no argumento de que os réus exerciam posse justa do imóvel.

Não vislumbro a nulidade alegada, na medida em que os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes.

Trata-se de entendimento pacífico adotado por esta e. Corte, nos seguintes termos:

1. No caso vertente, não prospera a alegada nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a pretexto de que não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos, tendo em vista que aplicou fundamentação necessária para o deslinde da questão posta sob julgamento, inclusive com a invocação de arestos da jurisprudência do STJ e deste TJES sobre tema. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160355962, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marcos Ferreira Martins e outra (fls. 635-648), em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES (fls. 625-632), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Via de consequência, o magistrado condenou os autores apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Superada a preliminar suscitada e presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

Na petição inicial, Marcos Ferreira Martins e Eluzinete Luiz da Costa Martins narraram que o imóvel descrito foi vendido primeiramente a Darcy Sérgio Rodrigues Firmes, que então vendeu a Eduardo César Quintanilha de Oliveira (à época casado com a ré Adriana sob o regime de comunhão parcial de bens), de quem Durval de Matos Soeiro e sua esposa adquiriram o referido bem e finalmente o alienaram aos autores por R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Alegaram que a posse exercida pela ré Adriana da Silva é injusta, pois ela não possui título de domínio ou outro que justifique a ocupação do imóvel.

O magistrado sentenciante, por outro lado, entendeu como justa a posse exercida pela ré para efeitos de ação reivindicatória, visto que adquirida de forma não repudiada pelo ordenamento jurídico.

Conforme asseverou o juiz, Eduardo César Quintanilha de Oliveira teria vendido a Durval de Matos Soeiro apenas uma fração de 187,50 m2 (cento e oitenta e sete vírgula cinco metros quadrados) do imóvel, de modo que a área remanescente presumidamente permaneceu na posse da ré Adriana da Silva, à época esposa de Eduardo.

Irresignados com a sentença, que julgou improcedente o pedido por eles formulado, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, questionando a conclusão alcançada na origem e sustentando que a posse exercida pela ré Adriana da Silva é injusta.

Acerca do tema, entende este e. Tribunal de Justiça que “
[...] para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, ou seja, trata-se da posse sem um título que a legitime, afastando a possibilidade do possuidor de manter consigo a coisa alheia. [...]
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180038706, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

No caso em comento, embora comprovada a propriedade e individualizado o imóvel, os apelantes não lograram êxito em comprovar a injusta posse da ré Adriana da Silva.

Aliás, os documentos anexos e as provas produzidas ao longo da instrução processual demonstram que a posse exercida pela ré era dotada de causa jurídica legítima.

Em seu depoimento, a testemunha Darcy Sérgio Rodrigues Firmes asseverou que vendeu imóvel inteiro a Eduardo César Quintanilha de Oliveira, mas que deixou de registrar imediatamente a compra e venda em cartório em razão da pendência do financiamento com a Caixa Econômica Federal – CEF, e inclusive outorgou poderes ao comprador para que pudesse realizar o pagamento à CEF e posteriormente proceder ao registro.

A testemunha Durval de Matos Soeiro afirmou em seu depoimento que comprou de Eduardo a parte do imóvel relativa somente ao ponto comercial (mercearia), e o contrato firmado entre eles indicou que a área que estava sendo alienada no ato era de 187,50 m2 (cento e oitenta e sete vírgula cinco metros quadrados), compatível com o prédio adquirido.

Ao que tudo indica, portanto, a área remanescente ficou com a ré Adriana, que veio a alienar posteriormente parte dela para os réus Roberto Carlos Bissaro e Elisene Gonçalves Bissaro.

Não há de se falar, portanto, em ausência de causa jurídica para a posse dos réus.

Em situação análoga à dos autos, esta e. Corte considerou o recibo particular de compra e venda justo título para exercício da posse, o que deve ser feito no presente caso, para manter a improcedência da demanda reivindicatória, sobretudo considerando que o depoimento do próprio proprietário registral à época, Darcy Sérgio Rodrigues Firmes, também atestou a venda dos 488,03 m2 do imóvel ao então marido da ré Adriana.

Observemos o julgado a seguir:

2) Na espécie, não há prova de que a posse exercida pela Igreja Pentecostal Deus é Poder se amolde nalguma dessas três hipóteses de injustiça, antes restando suficientemente comprovado que a instituição religiosa comprou o lote do então proprietário registral, pagando por ele, em novembro de 1992, o valor de Cr$10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme recibo de compra e venda acostado aos autos (justo título). Outrossim, é incontroverso que a Igreja ergueu sobre a porção de terra um templo que funciona ininterruptamente há mais de 25 (vinte e cinco) anos, em típico exercício de posse mansa e pacífica, portanto justa na acepção jurídica do termo. À míngua de prova de que a posse exercida pelos Igreja fosse injusta, antes restando demonstrado o exercício pela instituição religiosa de posse justa e fundada em justo título, a improcedência da imissão na posse era medida que se impunha. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170121342, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observado o art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.